Tribunal: TJDFT
Processo: 0706348-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0706348-84.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS BRANDAO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo autor da AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO 0714941-82.2023.8.07.0018, contra Decisão, proferida pela 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu medida liminar nos seguintes termos: O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para anulação de questão de concurso público, assegurando-se a pontuação correspondente e prosseguimento nas demais etapas do certame para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal. Para fundamentar o seu pleito sustenta o autor que participou da prova objetiva, mas as assertivas indicadas na inicial são manifestamente eivadas de irregularidades, pois padecem de erro grosseiro e cobraram conteúdo não previsto no edital. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Pretende o autor a anulação das questões 2 (dois), 29 (vinte e nove) e 43 (quarenta e três) do caderno de prova tipo 4 (quatro). Conforme cediço é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo. Excepcionalmente é cabível o controle judicial sobre a compatibilidade do conteúdo das questões e os tópicos previstos no edital do certame. Apenas com relação à questão 29 (vinte e nove) sustenta o autor que houve cobrança de conteúdo fora do previsto no edital, no entanto, a alegação é demasiadamente genérica e o objeto da assertiva exige conhecimentos da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal – RIDE, matéria expressamente prevista na área de conhecimento básicos – Atualidades (ID 183939667, pág. 15), portanto, não comprovada a alegada incompatibilidade entre o assunto abordado e aquele previsto no conteúdo programático determinado no edital. No que se refere aos demais itens, o autor não concorda com os gabaritos das questões 2 (dois) e 43 (quarenta e três) fornecidos pela banca aduzindo que eles possuem erro grosseiro, desenvolvendo uma análise totalmente subjetiva dos enunciados para demonstrar o possível desacerto, porém como já mencionado não compete ao Poder Judiciário fazer essa análise quanto a correção das provas, cujo exame se restringe ao aspecto da legalidade. Além disso, deve ser observado que não é possível neste momento processual a análise da alegada irregularidade sem que seja assegurado previamente o exercício do contraditório pelos réus. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Citem-se. Em suas razões recursais, com relação à probabilidade do direito, alega ser notório que o Agravante está sendo impedido de exercer seu direito de prosseguir no certame e ter a sua redação corrigida, em virtude do ato ilegal da banca que insiste em manter questão com erro material, na qual não existe resposta correta e, também, outras duas questões com conteúdo que extrapola o edital. Aduz periculum in mora, sob o argumento de que o agravante sendo impedido de seguir no certame, única e exclusivamente, por ilegalidade da banca. Pretende a concessão de medida liminar para suspender os efeitos produzidos pela divulgação do gabarito definitivo e do resultado preliminar do candidato. Além disso, requer que o Instituto AOCP anule as questões e recalcule a nota do Agravante, assegurando sua participação nas demais etapas do certame, caso alcance a pontuação mínima necessária. Preparo não recolhido. Gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Conforme o relatado, em sede de liminar, o agravante pretende a suspensão dos efeitos produzidos pela divulgação do gabarito definitivo e do resultado preliminar de prova de concurso público, sob o argumento de nulidade das questões objetivas 2 (dois), 29 (vinte e nove) e 43 (quarenta e três) do caderno de prova tipo 4 (quatro), relacionadas ao EDITAL No 04/2023-DGP/PMDF, DE 23 DE JANEIRO DE 2023. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. O agravante comprovou a sua participação como candidato no CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS (CFP), EDITAL No 04/2023-DGP/PMDF, DE 23 DE JANEIRO DE 2023. Contudo, a formulação de questões em concurso público encerra matéria coberta pelo princípio da discricionariedade administrativa, limitando-se, portanto, o Poder Judiciário, à verificação de erro grosseiro e de adequação ao conteúdo programático divulgado no edital do certame. Nessa linha, citam-se os seguintes precedentes desta Corte, incluindo-se deste órgão fracionário: DIREITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA. QUESTÕES OBJETIVAS. ANULAÇÃO. CONTROLE. PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TEMA 485 DO STF. 1. O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. Não há prova de que a Administração deixou de observar tais critérios objetivos. 2. Os argumentos apresentados pela agravante são insuficientes para corroborar a alegação de ilegalidade ou a identificação de erro grosseiro passível de correção judicial imediata em sede de juízo de cognição sumária e sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa. 3. É defeso ao Poder Judiciário exercer a função de examinador e substituir a organizadora do concurso público sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória, pois a sua interferência é excepcional e somente se justifica em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade, não identificadas de plano no caso concreto (STF, Tema 485). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1689999, 07011665420238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifado). CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. QUESTÃOOBJETIVA. ADEQUAÇÃO AO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INVASÃO SOBRE O MÉRITO ADMINISTRATIVO. SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. PODER RESERVADO AO JUDICIÁRIO. ADSTRIÇÃO AO CONTROLE DA LEGALIDADE DO ATO.1. Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos seus aspectos formais para ser resguardada sua legalidade, conforme emerge da separação de poderes que norteia o regime republicano, divisando as atribuições inerentes a cada um dos poderes do estado, derivando desse postulado que, em sede de concurso público, compete-lhe exclusivamente velar pela legalidade do certame, velando pela observância do legalmente prescrito e do edital que norteia o procedimento.(...). Apelação conhecida e desprovida. Erro material contido no dispositivo da sentença retificado de ofício. Unânime. (Acórdão 931408, 20150111297669APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, Revisor: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/3/2016, publicado no DJE: 19/4/2016. Pág.: 289-305) (Grifado). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JURISDICIONAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. INVIABILIDADE. LIMITES DA ATUAÇÃO JURISDICIONAL. ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A atuação do Poder Judiciário ao apreciar causa referente a concurso público limita-se ao exame da legalidade do certame, razão pela qual é vedado substituir à banca examinadora de concurso público para analisar o mérito da correção da prova. 2.Não compete ao Poder Judiciário resolver questões que escapam dos limites materiais de sua atuação jurisdicional, pois se assim fosse, acabaria por tornar-se hiperpoder, com grave desequilíbrio do sistema de freios e contrapesos, ao constituir-se em "revisor" final das decisões administrativas em geral, infringindo o disposto no art. 2° da Constituição Federal. 3. O ato administrativo não pode ser revisto pelo Poder Judiciário, sob pena de se adentrar no chamado mérito administrativo, ou seja, ele será definido a partir de um juízo de conveniência e oportunidade do administrador que detém legitimidade democrática e competência institucional (ou seja, conhecimento específico para praticar aquele ato), não se vislumbrando, por ora, a prática de conduta ilegal a ensejar a análise da respectiva conduta administrativa. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1252414, 07214676120198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifado.) Também sobre o ponto, no Tema 485, a Corte Constitucional fixou tese de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora parra avaliar respostas dadas pelos candidatos (...). Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”. Gizadas tais premissas, caberia à parte demandante o dever de comprovar a alegação de inaplicabilidade do Tema Repetitivo 485 e a ausência de previsão no edital da matéria cobrada, situação não verificada na situação em evidência. Confira-se o conteúdo da questão 02 da prova tipo 4: 2 Tendo em vista aspectos linguísticos do texto em análise, assinale a alternativa correta. (A) O trecho “(...) você provavelmente foi impactado por diversos conteúdos (...)” poderia ser reescrito, sem mudança sintática ou de sentido, da seguinte forma: “diversos conteúdos provavelmente impactaram você”. (B) Em “(...) o comando por trás de toda resposta parte da mente humana. É nesse ponto que devemos prestar atenção.” (parágrafo 05), o pronome destacado faz referência a – ainda requerida e tão citada no texto – ação humana para se manusear as IAs. (C) No trecho “(...), logo reparei que, se você aplicar comandos genéricos, terá também respostas genéricas.”, a forma verbal em destaque, juntamente ao uso de “se”, expressa noção de certeza, factualidade. (D) Em “A primeira coisa que reparei é que sua base de dados demanda atualizações.” (parágrafo 06), o pronome destacado, nesse contexto, gera ambiguidade, podendo referir-se tanto à plataforma ChatGPT quanto ao leitor do texto. (E) Em “Serão cada vez mais ferramentas indispensáveis em nosso cotidiano, que nos darão excelentes atalhos para nos levar ainda mais longe” (parágrafo 09), o sujeito do verbo destacado é “ferramentas”. Transcreve-se o texto referente à questão 2 da prova tipo 4 do Concurso Público: Responda as questões de 1 a 8 de acordo com o texto a seguir. ChatGPT: a inteligência artificial como aliada ou a substituta da mente humana? Denis Strum Desde que o ChatGPT foi lançado, no final de novembro do ano passado, você provavelmente foi impactado por diversos conteúdos que trazem reflexões sobre o avanço da inteligência artificial (IA) e como isso pode afetar a nossa vida, correto? Há opiniões que transitam por todos os lados: desde os mais alarmistas – que afirmam o caráter ameaçador da IA frente ao trabalho humano –, até os mais céticos – que duvidam da capacidade dos programas em atuar no nosso lugar. O ChatGPT é um chatbot desenvolvido pela OpenAI que utiliza inteligência artificial para promover diálogos incrivelmente humanizados. Na primeira semana em que foi ao ar, o programa foi baixado por mais de cinco milhões de usuários. Apesar de inovadora, a IA ainda está muito longe de substituir a singularidade do trabalho humano. A Microsoft é uma das grandes investidoras da OpenAI – nos últimos quatro anos, aproximadamente US$ 1 bilhão já foi investido na startup. Pessoalmente, acredito que estamos vivendo o nascimento de diversas novas tecnologias disruptivas que estão vindo para ficar, mas que ainda estão muito longe de substituir a singularidade do intelecto humano. Sem sombras de dúvidas, as novas plataformas poderão contribuir muito para o nosso cotidiano, desde que tenham suas usabilidades bem aplicadas e previamente pensadas de forma estratégica. Isso é algo que, por enquanto, somente nós conseguimos fazer de forma verdadeiramente eficiente. (...) Aos primeiros olhares, o robô assusta por sua capacidade humanizada de interagir. Em poucos segundos, você pode ter em sua tela a resposta para uma dúvida sobre questões complexas de matemática ou uma receita detalhada de bolo. Porém, ainda que a IA seja aperfeiçoada cada vez mais e que suas interações fiquem ainda mais humanas, tem algo indispensável que seguirá sendo a espinha dorsal: o comando por trás de toda resposta parte da mente humana. É nesse ponto que devemos prestar atenção. Experimentando o ChatGPT Antes de escrever este artigo, experimentei algumas vezes a plataforma (embora esteja apresentando instabilidades por conta do número excessivo de novos usuários). A primeira coisa que reparei é que sua base de dados demanda atualizações. Os dados estão atualizados até meados de 2021, o que significa que, se você perguntar, por exemplo, “quem venceu as eleições em 2022 no Brasil?”, ele não poderá responder. Em seguida, logo reparei que, se você aplicar comandos genéricos, terá também respostas genéricas. Portanto, não adianta pedir para que o robô “escreva um post para o Linkedin que seja capaz de viralizar”. Se assim o fizer, até terá uma resposta na tela, mas, ao copiar e colar a publicação na rede social, provavelmente não cumprirá seu objetivo. Repare que esses dois pontos observados (atualização da base de dados e comandos bem aplicados) necessitam dos indispensáveis olhares e pensamentos exclusivos de nós, humanos. São pontos que evidenciam que o auxílio da IA em nossas vidas não tornará as coisas tão simples e automatizadas assim. (...) Por fim, o desenvolvimento das novas IAs servirão, e muito, para contribuir com a nossa evolução. Serão cada vez mais ferramentas indispensáveis em nosso cotidiano, que nos darão excelentes atalhos para nos levar ainda mais longe. Sem dúvidas, os milionários investimentos que estão sendo aplicados nos darão tecnologias cada vez mais aperfeiçoadas. No entanto, ainda que possam avançar muito mais do que possamos imaginar, a criatividade da mente humana é insubstituível. Adaptado de: https://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/chatgpta-inteligencia-artificial-como-aliada-ou-a-substituta-da-mentehumana. Acesso em: 10 Mar.2023. Confira-se a questão 29 da prova objetiva tipo 4, a seguir transcrita: 29 A produção do espaço da RIDE-DF no atual momento é composto por diferentes macroprocessos. Em relação a esses macroprocessos, marque verdadeiro (V) ou falso (F) para os citados a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. ( ) A expansão metropolitana de Brasília. ( ) A expansão da agropecuária moderna. ( ) As negociações para prestação de serviços junto aos países europeus. ( ) A integração do eixo Brasília-Anápolis Goiânia. (A) V – V – F – F. (B) F – V – F – V. (C) V – F – V – V. (D) F – F – V – V. (E) V – V – F – V. A questão 29 encontra-se prevista na seguinte parte do Conteúdo Programático do Edital: “ATUALIDADES: 1. Realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultura, política e econômica do Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal - RIDE. 2. Sua conexão com o Brasil”. (ID 183939667 - Pág. 15). Impende ressaltar, ainda, os termos da questão 43 da prova tipo 4. 43 Considerando a teoria geral dos direitos humanos acerca da terminologia, ressalvadas as particularidades linguísticas e regionais de uma minoria de países, assinale a alternativa INCORRETA. (A) Os chamados “direitos fundamentais” devem constar de todos os textos constitucionais, sob pena de o instrumento chamado “Constituição” perder o sentido de sua existência. (B) Os “direitos humanos” se referem aos direitos inscritos em tratados e declarações ou previstos em costumes internacionais. (C) Os “direitos do homem” versam sobre direitos que não estão expressamente previstos no direito interno ou no direito internacional. (D) Os direitos garantidos e limitados no tempo e no espaço, objetivamente vigentes numa ordem jurídica concreta são denominados “direitos fundamentais”. (E) Os “direitos do homem” são aqueles direitos positivados que já ultrapassaram as fronteiras estatais de proteção e ascenderam ao plano da proteção internacional. Infere-se dos documentos acostados aos autos de origem que as questões impugnadas constam no conteúdo programático previsto no Anexo 1 do EDITAL No 04/2023-DGP/PMDF, DE 23 DE JANEIRO DE 2023 EDITAL NORMATIVO DO CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS (CFP) (ID 183939667 - Pág. 14 e seguintes). Nesse momento processual, não se mostra possível identificar nas referidas questões, e no gabarito definitivo (ID 182320101 – origem), inobservância das regras do Edital Normativo, ausência de resposta correta, duplicidade de alternativas corretas, violação ao princípio da isonomia e de erro grosseiro. A análise da alegação de ausência de resposta aos recursos administrativos necessita da manifestação das partes agravadas. Nesse contexto, ausente a probabilidade do direito, descabida a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de tutela urgência. Publique-se. Decisão datada e assinada eletronicamente. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator